Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA COM EFEITOS A PARTIR DO PEDIDO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LOTAÇÃO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. PORTARIA 3.214/78, DO TEM.
1. Comprovada renda mensal média inferior a cinco salários-mínimos e ausente elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça, com efeitos a partir do pedido.
2. Não faz jus ao adicional de insalubridade o agente socioeducativo, porquanto não configurada a insalubridade no local de trabalho, mas tão-somente, a possibilidade de o agente socioeducativo vir a ter contato com internos egressos da enfermaria localizada na Unidade de internação. Fato circunstancial e eventual, o que se distancia da lei, que prevê, para o recebimento da gratificação, habitualidade, isto é, contato permanente com infectados.